Tribunal: TJES
Processo: 5000502-08.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000502-08.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: SONIA DIONIZIO MENDONCA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000502-08.2021.8.08.0004

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
SONIA DIONIZIO MENDONÇA, ELMIR MAIA MENDONCA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. CANCELAMENTO DE VOO. AEROPORTO FECHOU. PANDEMIA COVID-19. PRESTADORA DE SERVIÇO TINHA O DEVER DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO ANTES DA VIAGEM. VOO COM CONEXÃO. DESTINO A PORTUGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SONIA DIONIZIO MENDONÇA e ELMIR MAIA MENDONÇA
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou viagem junto à companhia aérea demandada, com destino à Bahia, todavia, a sua bagagem foi extraviada em definitivo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente a importância de R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
.

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a cada parte requerente a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID nº 3926278, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando culpa exclusiva da emissora de passagens, ao passo que seria desta a responsabilidade de informar aos clientes sobre alterações nos voos, bem como que o cancelamento foi em virtude da pandemia de covid-19, em decorrência da readequação da malha aérea, assim, alega a inexistência de dano material e moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

O recorrente alega culpa exclusiva da Decolar, por entender que esta quem teria o dever de informar ao consumidor sobre o cancelamento do voo, todavia, tal alegação não merece guarida, uma vez que a requerida participa da cadeia de consumo, posto que a Decolar realiza a venda dos serviços prestados pela recorrente, portanto, presente a responsabilidade solidária sobre os danos experimentados pelos recorridos.

Ademais, como bem fundamentou o juízo de piso, o cenário da Pandemia da Covid-19 não exclui a responsabilidade das prestadoras de serviço, posto que essas tinham condições de contatar os aeroportos destinos para averiguar a possibilidade da viagem ser cumprida, no entanto, permitiu o embarque dos recorridos no Brasil com destino a Portugal, sem saber se os aeroportos estariam funcionando normalmente, assim, com o fechamento do aeroporto de Madri (ES), ficaram os recorridos no meio da conexão, sem conseguir chegar ao destino e tendo que suportar os gastos e desconforto de ficar em um aeroporto por horas.

Dessa forma, descabe eventual discussão acerca da culpa da empresa ré em relação aos fatos narrados na inicial, pois, em sendo incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, incide a regra do artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço defeituoso.

Os transtornos decorrentes do cancelamento de um voo quando já está em outro país, no meio da conexão, superam em muito os meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral, cuja constatação decorre da experiência comum.

Com efeito, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

É cediço, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a falha na prestação do serviço, os transtornos causados aos requerentes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrida, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$6.000,00, para cada autor, veste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo, exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)